Tribunal: TJDFT
Processo: 0721644-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721644-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANDICLEIDE GENUINO DE OLIVEIRA D E S P A C H O O Exequente/Agravado se manifestou nos autos do presente recurso para requerer a declaração da perda superveniente do interesse recursal, em razão da desistência dele em submeter o recebimento do crédito ao sistema das Requisições de Pequeno Valor – RPV (ID 60147683). O recorrido informa que, em nome da celeridade processual, peticionou nos autos de origem para requerer a expedição de precatório para pagamento do débito, de modo que não subsiste interesse recursal no julgamento do presente agravo. Assim, diante desse fato, ao Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator